Tribunal: TJPA
Processo: 0056825-36.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0056825-36.2015.8.14.0401

RECORRENTE: HELIO GUEIROS NETO

RECORRIDO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: RSE 0056825-36.2015.8.14.0401

RECORRENTE: HELIO GUEIROS NETO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ADVOGADO(A)(S): ROBERTO LAURIA - PA7388-A, ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA10691-A, RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA19573-A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. FEMINÍCIDIO.

QUESTÕES PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
ADMISSÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS NA FASE INQUISITIVA. ATUAÇÃO CONJUNTA COM PERITOS OFICIAIS. ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO DESENTRANHAMENTO DE PROVA ILÍCITA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO ENFRENTADA POR TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIÁRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO JUNTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. REDISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 5º, XXXVI, CF/88. PRECEDENTES DO STJ E STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. EXAME DE EXUMAÇÃO E NECROPSIA. PARTICIPAÇÃO ATIVA DE ASSISTENTE TÉCNICO. PERÍCIA OFICIAL. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. DESENTRANHAMENTO DE PROVA ILÍCITA.

NÃO ACOLHIMENTO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTERVENÇÃO SEM INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO LAUDO OFICIAL. RESULTADO AUTONOMO E DIVERGENTE. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PREVALÊNCIA.
ART. 563 DO CPP. PRECEDENTES DO STF E STJ.
MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA DE PRÓNUNCIA MANTIDA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONVENCIMENTO ABSOLUTO ACERCA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESNECESSIDADE. DIVERGÊNCIAS ACERCA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. QUESTÃO DE MÉRITO AFETA AO JUIZ NATURAL. FORMULAÇÃO DE JUIZO DE VALOR SOBRE A PROVA COLETADA. CORPO DE JURADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

SENTENÇA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº RSE 0056825-36.2015.8.14.0401

RECORRENTE: HELIO GUEIROS NETO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ADVOGADO(A)(S): ROBERTO LAURIA - PA7388-A, ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA10691-A, RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA19573-A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
HELIO GUEIROS NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém – PA, o qual pronunciou o recorrente a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções previstas no art. 121, incisos III, IV e VI e §2º-A, inciso I, do Código Penal
[1]
c/c art. 1º, inciso I
[2]
, da Lei nº. 8.072/90 (id 6872434 - Pág. 3 – 11).

Narra a denúncia que, na madrugada do dia 27/05/2015, na residência da vítima localizada na Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº. 799, apto nº. 201, Ed. Rio Nilo, no Bairro Umarizal, nesta capital, o recorrente teria cometido crime de homicídio qualificado (feminicídio), em sua forma consumada, contra a vítima Renata Cardim Lima Gueiros (id 8259030 - Pág. 3 – 10).

Segundo a inicial, a materialidade do crime estaria provada pelo parecer técnico-científico emitido pelos assistentes técnicos nomeados pelo Juízo de origem, o qual concluiu que a
causa mortis
teria sido

asfixia mecânica originada por sufocação direta.

Ainda de acordo com a exordial, os indícios de autoria estariam demonstrados pelas demais provas documentais e orais carreadas aos autos, as quais evidenciaram que, no dia e hora do fato, havia somente o recorrente e a vítima no imóvel e que o motivo do delito teria sido um insuportável quadro de crise conjugal que eles vivenciavam à época do ocorrido.

Em 20/04/2017, a defesa do recorrente peticionou nos autos, pleiteando a rejeição da denúncia ofertada pelo Ministério Público (id

8259030 - Pág. 11 – id 8259031 - Pág. 16).

A denúncia foi recebida pelo Juízo de origem em 26/04/2017 (id 8259033 - Pág. 1 – 8).

Em 23/05/2017, a defesa impetrou ordem de
habeas corpus
em favor do recorrente, requerendo o desentranhamento do parecer técnico-científico produzido pelos assistentes técnicos, sob o argumento de que a nomeação deles somente poderia ocorrer no curso do processo, sendo vedada sua participação em fase de investigação (id

8259034 - Pág. 15 – id

8259035 - Pág. 7).

A assistente de acusação teve sua habilitação homologada pelo Juízo singular em 05/07/2017 (id

8259035 - Pág. 18).

Citado em 08/05/2017 (id

8259036 - Pág. 2), o recorrente ofereceu a resposta à acusação em 23/05/2017 (id

8259037 - Pág. 1 – 17).

Em 29/06/2017, o Ministério Público se manifestou nos autos, replicando os termos da defesa escrita (id

8259038 - Pág. 2 – 3).

A assistente de acusação peticionou nos autos em 05/07/2017, requerendo a juntada de diversas provas documentais (id

8259038 - Pág. 5 – 6).

No dia
07/07/2017, a assistente de acusação apresentou manifestação, confrontando a resposta escrita oferecida pelo recorrente e requerendo diligências (id

8259041 - Pág. 11 – 18).

Por sua vez, a defesa apresentou impugnação à manifestação da assistência de acusação em 01/09/2017 (id

8259042 - Pág. 11 – 19).

Em 19/12/2017, o Juízo originário rejeitou as hipóteses de nulidade e absolvição sumária suscitadas pela defesa e determinou o seguimento do feito (id 8259128 - Pág. 16 – id 8259129 - Pág. 11 – 12).

A audiência de instrução e julgamento foi aberta em 18/04/2018 (id 8259076 - Pág. 20 – 22).

Mídias em anexo (id 8259078 - Pág. 1 – id 8259119 - Pág. 1 / id

8259215 - Pág. 1 – 8259308 - Pág. 1/

8259310 - Pág. 1 – 8259313 - Pág. 1).

Em 30/11/2018, a defesa peticionou nos autos, pleiteando a redesignação do interrogatório do réu, ao argumento de que haveria a necessidade de efetivar diligências probatórias antes de realizar o ato (id 8259471 - Pág. 2 – id 8259471 - Pág. 5).

A assistente de acusação apresentou manifestação refutando o requerimento precitado em 05/12/2018 (id 8259471 - Pág. 8 – 9), no que foi seguida pelo Ministério Público (id 8259471 - Pág. 11 – 12).

Na mesma data, o Juízo
a quo
se manifestou nos autos, indeferindo o pleito formulado pela defesa (id

8259471 - Pág. 13 – id

8259472 - Pág. 1).

Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração em 12/12/2018 (id

8259472 - Pág. 3 – id 8259473 - Pág. 3)

Em 14/12/2018, o Juízo singular negou provimento aos aclaratórios, realizou o interrogatório do recorrente e encerrou a instrução processual, abrindo vista às partes para oferecimento de memoriais finais (id

8259473 - Pág. 10 – 18). Mídias em anexo (id 8259473 - Pág. 19 – 8259479 - Pág. 1).

No dia
17/12/2018, a defesa apresentou petição de juntada de parecer técnico-científico (id 8259480 - Pág. 3 – id 8259481 - Pág. 4).

O Ministério Público apresentou seus memoriais em 14/01/2019, pugnando pela procedência do pedido formulado na denúncia (id

8259481 - Pág. 7 – id

8259482 - Pág. 4).

A assistente de acusação ofereceu seus memoriais em 16/01/2019, aderindo à procedência do pedido deduzido na peça acusatória (id

8259483 - Pág. 2 – id 8259484 - Pág. 20).

Em 17/01/2019, a defesa do recorrente impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido liminar, pugnando pela decretação de nulidade do ato de interrogatório do recorrente (id

8259495 - Pág. 1 – 11).

Posteriormente, no dia 01/03/2019, a defesa do recorrente ofereceu seus memoriais, nos quais arguiu questões preliminares e, ao final, requereu a absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia (id 8259496 - Pág. 15 – id 8259500 - Pág. 1).

Em
26/03/2019, foi proferida aquela que seria a primeira sentença de pronúncia, rejeitando as questões preliminares e concluindo pela submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri em vista da prova da materialidade e de indícios de autoria do feminicídio que lhe fora imputado na denúncia (id 8259501 - Pág. 2 – id 8259501 - Pág. 18).

Sucede que, n
o dia 01/04/2019, a defesa do acusado interpôs recurso em sentido estrito e requereu, em petição avulsa, o levantamento do sigilo dos autos (id8259502 - Pág. 4 – 8).

No dia
04/04/2019, o Juízo singular recebeu o recurso e acolheu o pedido de levantamento do sigilo dos autos (id 8259502 - Pág. 7 – 10).

No dia
10/04/2019, a defesa juntou aos autos as razões daquele que seria o primeiro recurso em sentido estrito por ela interposto (id 8259505 - Pág. 14 – id 8259510 - Pág. 3).

Em
03/05/2019, o Ministério Público juntou contrarrazões (id 8259510 - Pág. 15 – id 8259511 - Pág. 9).

A assistente de acusação, por sua vez, apresentou suas contrarrazões em 09/05/2019 (id8259511 - Pág. 11 – 8259513 - Pág. 11).

Em juízo de retratação, a sentença foi mantida e a remessa dos autos a este Tribunal foi ordenada (id 8259513 - Pág. 13).

No dia
04/06/2019, a defesa opôs embargos de declaração, ocasião em que alegou hipótese de violação ao princípio da identidade física do juiz (id8259514 - Pág. 7 – 14).

Em
28/06/2019, o Juízo originário negou provimento aos embargos (id 8259516 - Pág. 1 – 4).

No dia
12/07/2019, o Ministério Público também interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia (id8259516 - Pág. 18 – id 8259517 - Pág. 7).

Em decisão proferida em 18/07/2019, o Juízo de origem não recebeu o recurso interposto pela acusação (id 8259517 - Pág.

10 – 12).

Contra essa decisão, o Ministério Público manejou correição parcial em 22/07/2019 (id 8259517 - Pág. 14 – id 8259518 - Pág. 5).

Em decisão proferida no dia 08/10/2019, o Juízo
a quo
novamente determinou a remessa os autos a esta Corte (id 8259520 - Pág. 10 – 11).

Sucede que, em 09/10/2019, no julgamento do HC nº. 175.751/PA, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal concedeu ordem de
habeas corpus
impetrado pela defesa para anular a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que havia indeferido o pedido de redesignação do interrogatório do réu, bem como os demais atos que lhe sucederam e, por conseguinte, ordenou o retorno dos autos a origem para a realização do referido ato.

Em decisão proferida em 29/07/2019, a juíza
a quo
determinou a reabertura da instrução, com nova designação para interrogatório do réu e seguimento do processo (id 8259521 - Pág. 18 – 8259522 - Pág. 1).

Em 23/11/2020, a audiência de instrução foi reaberta e foi realizado um novo interrogatório do recorrente (id 8259528 - Pág. 1 – 2). Ao seu término, a instrução foi encerrada com vistas às partes para o oferecimento de memoriais (id 8259528 - Pág. 5 – id 8259537 - Pág. 1).

Na mesma data, o Ministério Público apresentou seus memoriais finais, mantendo sua posição pela procedência do pedido pronúncia formulado na denúncia (id

8259542 - Pág. 16 – id 8259543 - Pág. 5).

No dia
30/11/2020, a defesa do recorrente ofereceu seus memoriais, novamente arguindo questões preliminares e, ao final, requerendo a absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia (id 8259496 - Pág. 15 – id 8259500 - Pág. 1).

Finalmente, em 16/12/2020, foi proferida pelo Juízo
a quo
a sentença ora recorrida, a qual determinou a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções previstas no art. 121, incisos III, IV e VI e §2º-A, inciso I, do Código Penal
[3]
c/c art. 1º, inciso I
[4]
, da Lei nº. 8.072/90 (id 6872434 - Pág. 3 – 11).

No dia
11/01/2021, a defesa opôs embargos de declaração, apontando contradições e obscuridades na sentença de pronúncia (id

8259548 - Pág. 3 – 9).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões aos aclaratórios em 03/02/2021, requerendo o improvimento do recurso (id 8259548 - Pág. 13 – 17).

De igual forma, em 08/02/2021, a assistente de acusação também ofereceu contrarrazões aos embargos, pleiteando seu desprovimento (id 8259548 - Pág. 19 – id 8259549 - Pág. 4).

No dia
16/03/2021, o Juízo singular emitiu decisão negando provimento aos embargos de declaração (id 8259549 - Pág. 9 – 10).

Contra a sentença de pronúncia, novamente a defesa interpôs recurso em sentido estrito em 04/05/2021, recurso este objeto deste julgamento (id 8259550 - Pág. 2)

Posteriormente, em 22/07/2021, a defesa juntou aos autos suas razões recursais (id

8259550 - Pág. 8 – id 8259552 - Pág. 15).

Duas questões preliminares foram alegadas.

A primeira remete à ilicitude dos laudos periciais originados do exame de exumação e necropsia realizado sobre o cadáver da vítima (laudo oficial de exumação e necropsia / parecer técnico-científico).

A alegação é de que houve participação ativa de um dos assistentes técnicos durante a realização do referido exame – precisamente do cirurgião geral Dr. Abraão Lincoln de Oliveira – o qual teria manipulado o cadáver através da dissecção da região da pelve renal, compreendendo a raiz da aorta (torácica à abdominal) até a bifurcação das ilíacas, região esta onde repousaria a controvérsia sobre a causa da morte de Renata Cardim Lima Gueiros e que motivou a exumação do seu corpo.

A segunda preliminar versa sobre a nomeação de assistentes técnicos em fase pré-processual e antes da conclusão dos trabalhos da perícia oficial sobre o corpo de delito, o que violaria o disposto no art. 159, §§ 4º e 5º
[5]
, do Código de Processo Penal.

De acordo com os defensores do recorrente, o ato de nomeação supramencionado é nulo porque extemporâneo segundo os ditames da lei de regência, uma vez que a admissão dos assistentes técnicos somente poderia ocorrer após a realização dos exames e a elaboração dos laudos pertinentes pelos peritos oficiais.

No mérito, argumentou que a materialidade não se encontra devidamente provada, haja vista a existência de laudos e exames documentados nos autos que concluíram que a morte da vítima decorreu de causas naturais, contrariando o resultado do parecer técnico-científico produzido pelos assistentes técnicos que subsidiou a conclusão da sentença recorrida.

Outrossim, pontuou que, na ausência de prova cabal da materialidade, descaberia qualquer valoração acerca de eventuais indícios de autoria angariados no processo, bem como cogitar de pronúncia do recorrente para sua submissão ao Tribunal do Júri pela prática de crime doloso contra a vida.

P
leiteou, então, o total provimento do recurso em sentido estrito para que:
i
) seja acolhida a primeira preliminar no sentido de reconhecer a nulidade do exame de exumação e necropsia e, por conseguinte, promover-se o desentranhamento dos laudos que dele advieram por constituírem prova ilícita por derivação;

ii
) subsidiariamente, seja acolhida a segunda preliminar a fim de reconhecer a nulidade do ato de nomeação dos assistentes técnicos em fase investigativa e, por conseguinte, promover-se o desentranhamento do parecer técnico-científico por eles produzido, dada ilicitude da referida prova por derivação;
iii
) no caso de não acolhimento das questões preliminares, seja julgado procedente o recurso, no mérito, para absolver sumariamente
HELIO GUEIROS NETO
, com fulcro no art. 415, III
[6]
, do CPP; e iv) em caso de não acolhimento de nenhuma teses anteriores, seja julgado procedente o recurso para impronunciar o recorrente por ausência de provas válidas a referendar o seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em 29/07/2021, a assistente de acusação ofereceu contrarrazões ao recurso, pleiteando o seu total improvimento (id

8259553 - Pág. 3 – id 8259554 - Pág. 10).

No dia 06/08/2021, foram juntadas contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifestação na qual requereu o total desprovimento do recurso (id

8259554 - Pág. 12 – id 8259555 - Pág. 14).

De igual forma, em 08/08/2022, foi exarado parecer pelo órgão ministerial nesta instância, no qual opinou pelo improvimento do RESE (id

10570513).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

DECIDO
.

[1]
Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. [...] § 2º Se o homicídio é cometido: [...] III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime: Pena - reclusão, de doze a trinta anos. Feminicídio (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) [...] § 2º -A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) [...] I - violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015).

[2]

Art. 1o
São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)
Ver tópico
(86978 documentos)
[...]
I
- homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994).

[3]
Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. [...] § 2º Se o homicídio é cometido: [...] III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime: Pena - reclusão, de doze a trinta anos. Feminicídio (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) [...] § 2º -A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) [...] I - violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015).

[4]

Art. 1o
São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)
Ver tópico (86978 documentos)
[...]
I
- homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994).

[5]
Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) [...] § 4o O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008); § 5o Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008); II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).

[6]
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) [...] III – o fato não constituir infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Do exame dos autos, extraio a conclusão de que o presente recurso comporta conhecimento apenas em parte, conforme será mais bem detalhado adiante.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

Da preliminar de nulidade da nomeação dos assistentes técnicos

A meu ver, a questão preliminar relativa à nulidade da admissão dos assistentes técnicos na fase investigativa deve anteceder a análise das demais teses defensivas, afinal, da nomeação deriva sua própria atuação sobre o exame de exumação e necropsia realizado no cadáver da vítima e, também, a produção de parecer técnico-científico.

Com a devida vênia, constato que a defesa do recorrente pretende renovar uma discussão que já foi objeto de acerto judicial, encontrando-se, atualmente, encoberta pelo manto da coisa julgada.

Explico.

Conforme relatado, após o recebimento da denúncia pelo Juízo
a quo
, mais precisamente no dia 23/05/2017, a defesa do recorrente impetrou ordem de
habeas corpus
perante este Tribunal, formulando a mesma pretensão deduzida neste recurso como questão preliminar, qual seja, o desentranhamento do parecer técnico-científico produzido pelos assistentes técnicos, sob o argumento de que a prova estaria eivada de ilicitude, haja vista que a nomeação deles somente poderia ocorrer no curso do processo, sendo ela vedada em fase de investigação, nos termos do art. 159, §§ 4º e 5º
[1]
, do Código de Processo Penal (id 8259034 - Pág. 15 – id 8259035 - Pág. 7).

A referida ação mandamental foi distribuída à relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis (processo nº.

0006599-95.2017.814.0000), sendo julgada pela

Seção de Direito Penal em 07/08/2017, ocasião em que a ordem restou denegada pelo colegiado (acordão nº. 179.289
[2]
).

Irresignada com o acordão emanado desta Corte, a defesa impetrou nova ordem de
habeas corpus
, reproduzindo a pretensão em comento, desta vez, perante o Superior Tribunal de Justiça (HC: 413104/PA). Sucede que, em 08/02/2018, a 5ª Turma do STJ, por unanimidade, também chegou a mesma conclusão que este Tribunal e, seguindo o voto do relator Ministro Joel Ilan Paciornik
,
denegou a ordem para afastar a hipótese de nulidade arguida pela defesa
[3]
.

Ocorre que defesa também não se conformou com a decisão do STJ e, no dia 15/03/2018, impetrou ordem de
habeas corpus
junto ao Supremo Tribunal de Federal veiculando a mesma demanda (HC 154.237/PA). Em sessão realizada no dia 18/12/2018, no julgamento de agravo regimental no HC precitado, a 1ª Turma da Suprema Corte, por maioria, seguiu o voto proferido pela relatora Ministra Rosa Weber e negou provimento ao referido recurso
[4]
, esgotando a questão.

Na ocasião, aduziu o Pretório Excelso que
é viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a rúbrica de
“
per
í
cia t
é
cnica
”
, mas que na verdade n
ã
o possuem valor jur
í
dico como tal, sendo relegada ao momento de sua valora
çã
o e an
á
lise quanto
à
aptid
ã
o para provar o fato controvertido
.

Assentou
, ainda, que eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal e que,
em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial
.

Acrescentou que o entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP)
é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta a possibilidade da aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, ser antecipada por determinação do Juízo.

Concluiu, então, que não há que se falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos investigatórios,
na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental.

Em consulta ao site do STF, constato que foi certificado nos respectivos autos o trânsito em julgado do acordão em comento em 20/03/2019
[5]
.

Diante desse quadro
, considerando que a questão preliminar arguida pela defesa neste recurso já foi enfrentada por todas as instâncias recursais, com trânsito em julgado já certificado perante o STF, não há outro caminho a seguir senão aquele que conduz ao não conhecimento dessa pretensão perante este Tribunal, sob pena de violação ao preceito constitucional da coisa julgada (art.5º, inciso XXXVI, da CF/88
[6]
).

Portanto
, não conheço da preliminar arguida pela defesa.

Da preliminar de nulidade do exame de exumação e de necropsia

A segunda questão preliminar arguida pela defesa está associada à participação ativa de um dos assistentes técnicos no exame de exumação e de necropsia realizado sobre o cadáver da vítima.

A intervenção foi realizada pelo Dr. Abraão Lincoln de Oliveira e não restou controvertida nos autos, sendo, inclusive, confirmada por ele mesmo em depoimento prestado em juízo durante a audiência de instrução e, ainda, corroborada pelos demais profissionais envolvidos no indigitado exame (id 8259214 - Pág. 9 – 14).

Conforme fora relatado, a intervenção consistiu, especificamente, na dissecção da pelve renal, compreendendo a raiz da aorta (torácica à abdominal) até a bifurcação das ilíacas, região sobre a qual recai a controvérsia técnico-cientifica acerca da
causa mortis
.

A questão que se coloca é se tal circunstância teria o condão, ou não, de macular a prova originada do exame de exumação e necropsia, revestindo-a de ilicitude, em vista da quebra da imparcialidade que se exige dos profissionais que atuem na sua realização.

Mais uma vez, deve ser invocada aqui a “
regra de ouro”
das nulidades no processo penal, versada no art. 563
[7]
do CPP (
pas de nulitté sans grief
) e, há muito, sedimentada na jurisprudência dos tribunais superiores
[8]
[9]
, segundo qual a decretação da nulidade demanda a demonstração do prejuízo causado e, ainda, a alegação em momento oportuno.

Antes de tudo, o enfrentamento da matéria demanda digressões pontuais acerca da delimitação da atuação dos peritos e assistentes técnicos na produção da prova no processo penal.

Como é sabido, o
Código de Processo Penal determina que as perícias criminais sejam realizadas por peritos oficiais (artigo 159,
caput
[10]
,
CPP), definidos pelo art. 5º,
caput
, da Lei nº 12.030/2009
[11]
como sendo os peritos criminais, os médicos legistas e os odontolegistas.

As atribuições desses auxiliares do judiciário são bem explicadas na doutrina do professor Guilherme de Souza Nucci
[12]
, o qual leciona que peritos oficiais "
são pessoas que exercem a atividade por profissão e pertencem a órgão especial do Estado destinado exclusivamente a produzir perícias. Note-se que a lei exige a realização da perícia por um profissional, que é considerado, para todos os efeitos, auxiliar da justiça (artigo 275, CPP), submetendo-se às mesmas causas de suspeição dos magistrados (artigo 280, CPP)
".

Assim, é possível constatar que essa exigência de que os peritos oficiais pertençam a um órgão estatal destinado exclusivamente a produzir perícias não é gratuita, pois visa garantir a total isenção dos profissionais responsáveis pela elaboração de eventuais provas técnicas que, por sua vez, irão fornecer elementos de convicção para o julgador. Essa condição de imparcialidade é reforçada pelo fato de os peritos serem submetidos às mesmas causas de impedimento e de suspeição impostas aos juízes.

Decerto que, diante
dessa posição de auxiliares da justiça e submissão a regime de direito público, é inegável que a imparcialidade e a independência da atuação de peritos oficiais na elaboração de laudos e de exames no curso de uma persecução criminal se revelam imprescindíveis, especialmente para assegurar que a prova técnica esteja sempre alicerçada em elementos objetivos, dotados de robustez científica e apartados de linhas investigativas tendenciosas.

Por outro lado, em relação à figura do assistente técnico prevista no art. 159, § 3º
[13]
, do CPP, trata-se de profissional cuja indicação é facultativa pelas partes necessárias (Ministério Público – ou querelante – e acusado) e pela parte contingente (assistente da acusação / ofendido), o qual ficará incumbido de acompanhar a perícia e formular quesitos. Quer dizer, a própria feição legal desse sujeito processual o coloca em uma condição de particular interesse no processo.

Nesse sentido, a doutrina especializada
[14]
difere os assistentes de acusação dos peritos pelas seguintes razões:
i
) tratando-se de auxiliar das partes, é evidente que, da sua atuação, não se pode esperar a mesma imparcialidade que permeia a atuação dos peritos,

de modo que àqueles não são aplicadas as causas de impedimento e suspeição impostas a estes;
ii
) os assistentes técnicos não podem ser considerados funcionários públicos, na medida que não exercem cargo público, tampouco função pública; e
iii
) o delito de falsa perícia previsto no art. 342
[15]
do CP é de mão própria, isto é, somente tem como sujeito ativo o perito, sendo, portanto, atípica eventual falsidade cometidas pelo assistente técnico, o que poderia, em tese, configurar um outro tipo penal (ex. falsidade ideológica).

Em suma, resta clarividente a premissa de que os peritos oficiais e assistentes técnicos, como sujeitos processuais, estão submetidos a diferentes níveis de imparcialidade e independência no processo, sobretudo o criminal, revelando-se tal fator como um essencial corolário do devido processo legal (art. 5º, LIV
[16]
, da Constituição Federal).

No caso dos autos, é justamente essa ideia de imparcialidade como garantia processual – que deveria, em tese, subsidiar o trabalho realizado pelos peritos oficiais – que está sendo colocada em xeque pela defesa do recorrente. Todavia, pelo conjunto da postulação e para além da alegada ruptura de isenção, a nulidade arguida, em verdade, gravita em torno de uma possível quebra da cadeia de custódia da prova a configurar hipótese de sua ilicitude.

De acordo com o artigo 158-A
[17]
, CPP, considera-se cadeia de custódia
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
.

A matéria é tratada, com especial apuro, em obra conjunta dos renomados juristas Eugenio Pacelli e Douglas Fischer, os quais assinalam que “
a nulidade precípua é garantir a lisura e validade das provas que serão valoradas pelo julgador, maximizando-se o devido processo legal, sob duplo vetor: (a) tanto sob a ótica da necessária apuração dos fatos na sua maior inteireza (sendo decorrência das denominadas obrigações processuais penais positivas); (b) como também para permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório a partir de provas e indícios que sejam considerados como válidos à luz do ordenamento jurídico

’’
[18]
.

Nesses termos, me parece que a configuração de prova ilícita gerada a partir da realização de um exame de exumação e necropsia no qual assistente técnico tenha manipulado o cadáver da vítima não demanda propriamente uma análise acerca da imparcialidade que deveria permear os trabalhos da perícia oficial, afinal, é incontroverso que a participação dos assistentes técnicos no referido ato possui um inerente interesse particular e, portanto, é dotada de parcialidade, sem falar que a ilegalidade existente sobre sua admissão na fase investigativa resta superada pela coisa julgada formal.

Em verdade, o fato de assistente técnico constituir um auxiliar da parte e ter participado ativamente do exame que se pretende anular, considerado isoladamente, não constitui circunstância apta a revelar um prejuízo causado ao recorrente e, nesta condição, conduzir a uma nulidade processual. Chego a essa conclusão basicamente por duas razões.

A uma porque, à época da realização do exame pericial, não existia nem mesmo indiciamento contra o ora recorrente, circunstância esta que, inclusive, afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio do contraditório, afinal, naquela ocasião, nem sequer havia um suspeito da prática de um crime, o que, registro, foi expressamente consignado como razão de decidir no julgamento do
Habeas Corpus
nº. 413104/PA
[19]
, impetrado pela defesa do recorrente junto ao STJ, ocasião em que foi denegada a ordem para afastar a ilegalidade apontada na admissão dos assistentes técnicos na fase de inquérito.

A duas porque, conforme bem assinalado pelo Juízo
a quo,
o resultado do laudo da perícia oficial é totalmente divergente daquele apresentado no parecer dos assistentes técnicos (única prova pericial que conclui pela morte por asfixia), o que revela, estreme de dúvida, que a participação do Dr. Abraão Lincoln de Oliveira no exame, a princípio, não exerceu, absolutamente, nenhum tipo de influência sobre as conclusões a que chegaram os peritos oficiais. Esse aspecto, por sua vez, foi tratado no julgamento do HC nº. 154.237 AGR/PA impetrado pelo recorrente junto ao STF.

Com efeito, não estando eventual prejuízo necessariamente atrelado a uma situação de ruptura da imparcialidade, resta perquirir, à luz da teoria geral das nulidades, sobre possível violação, ou não, da autenticidade do corpo de delito a partir da intervenção sobre ele de um terceiro interessado, de pessoa distinta do perito oficial, que poderia, teoricamente, atuar sobre evidências coletadas e examinadas para modificá-las ou adulterá-las, produzindo, aí sim, um fato gerador de ilicitude da prova, afetando sua confiabilidade mediante a quebra da cadeia de custódia.

Nesse ponto, em que pese a relevante argumentação exposta pelos defensores do recorrente, não vislumbro violação à quebra da cadeia de custódia e, tampouco, a nulidade suscitada.

Vale dizer que a
s razões que embasam essa conclusão encontram amparo não só nos elementos probatórios amealhados nos autos, como, também, em teses fixadas nos julgamentos de anteriores impugnações defensivas por este Tribunal e pelas cortes superiores (STF e STJ).

É bem verdade, que, à época desses julgamentos, o cenário fático, até então existente, não contava com a alegada manipulação do corpo de delito por terceira pessoa distinta dos peritos oficiais. Ainda assim, entendo que as referidas teses servem ao propósito de subsidiar a decisão a ser tomada no julgamento deste recurso.

Dito isso, é importante frisar, a título de matéria de fato, que não constou do laudo de exumação e necropsia nenhuma menção à intervenção realizada pelo Dr. Abraão Lincoln de Oliveira e, tampouco, por óbvio, algum prejuízo decorrente dessa atuação a macular a prova obtida através da perícia oficial.

Ademais, se a manipulação consistente no ato de dissecção do cadáver da vítima, de fato, ocorreu, tal como fora narrado pelo próprio assistente interventor e pelos demais profissionais envolvidos no ato, esta foi observada, assistida e monitorada a todo momento pelos peritos oficiais, os quais, certamente, possuem expertise necessária para relatar qualquer tipo de modificação, alteração e adulteração que eventualmente tenha resultado dessa intervenção, seja sobre o corpo de delito, seja sobre os vestígios coletados e, nestes termos, apontar tal circunstância para documentação oficial nos autos, o que, como se pode notar, não ocorreu.

A somar, convém trazer à discussão importantes questões que foram abordados no julgamento do mencionado
Habeas Corpus
nº. 154.237 AGR/PA pelo STF e que, sem dúvida, auxiliam na solução a ser adotada no caso em apreço.

Uma delas se refere a um aspecto já comentado anteriormente, qual seja, o laudo de exumação e necropsia revela que o trabalho dos peritos oficiais levou em conta os achados do exame do corpo de delito, apresentando conclusões independentes de qualquer intervenção dos aludidos assistentes.

Além disso, a partir da leitura do parecer técnico-científico juntado aos autos, o que se nota é que o trabalho resulta

de uma análise essencialmente crítica do conteúdo do laudo pericial,

apresentando oposição aos seus apontamentos e conclusões.

Sendo assim, no particular, mesmo diante do fato novo arguido pela defesa do recorrente, me parece que a conclusão a que chegou a Suprema Corte ainda permanece hígida, isto é,
não se tratou de um laudo conjunto entre peritos e assistentes
, mas, sim, de
realização de perícia oficial seguida de

parecer dedicado à análise crítica dos achados da prova técnica coletada
.

Nessa oportunidade, é necessário apenas acrescentar que a prova sobre a qual recaiu a perícia não sofreu nenhum tipo de violação em sua autenticidade capaz de lhe conferir a pecha da ilicitude e a participação dos assistentes técnicos nos trabalhos de exumação e necropsia, em especial a intervenção realizada pelo Dr. Abraão Lincoln de Oliveira que, em tese, poderia caracterizar dita violação, não só foi permitida e chancelada pelos peritos oficiais, como, também, considerada irrelevante para fundamentar suas conclusões.

Em reforço, a título de matéria de direito, me parece conveniente exaltar o entendimento firmado pela Seção de Direito Penal deste Tribunal no julgamento do citado
Habeas Corpus
nº. 0006599-95.2017.814.0000, de relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, segundo o qual
o magistrado não fica vinculado ao resultado de quaisquer laudos e que mera irregularidade na fase de inquérito policial não contamina a ação penal, fase em que o paciente poderá exercer plenamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Essa conclusão permanece nos autos com a mesma carga de convencimento ostentada outrora, haja vista que, ainda que de prova ilícita se tratasse, tal circunstância não constituiria, por si só, um óbice intransponível à deflagração da ação penal, tampouco à prolação de uma sentença de pronúncia, podendo o julgador se valer de outras provas existentes nos autos capazes de fundamentar sua decisão sobre a existência da materialidade e dos indícios de autoria, especialmente tendo em conta a inexistência de um flagrante prejuízo ocasionado ao réu, como no caso em tela.

Por fim, consigno que, no julgamento do
Habeas Corpus
nº. 6535151, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a violação da cadeia de custódia traçada pelo Código de Processo Penal deve ser sopesada pelo magistrado sentenciante com os demais elementos produzidos na investigação para aferir se, ao fim e ao cabo, a prova deve ser considerada confiável
[20]
.

Em outras palavras, eventual quebra da cadeia de custódia da prova não deve resultar na decretação automática de nulidade, sendo necessário averiguar, depois de sopesados todos os elementos produzidos ao longo da instrução criminal, se há, ou não, debilidade ou fragilidade do material probatório residual, de modo que eventual ilegalidade como a posta neste recurso não poderia conduzir, sumariamente, a uma sentença anulatória ou absolutória, sem a necessária reflexão e demonstração de um efetivo prejuízo causado a alguma das partes interessadas.

Portanto
, não está evidenciado nos autos, a meu ver, um manifesto prejuízo decorrente da intervenção feita pelo assistente técnico durante a realização do exame de exumação e necropsia sobre o cadáver da vítima.

Nesse quadro, o que resta apenas é a discussão sobre a confiabilidade da prova coletada diante de todas essas circunstâncias, afastando-se, portanto, vícios de ilicitude. Em outras palavras, descartada ilicitude da prova, a questão se volta para a valoração desse parecer técnico-científico como elemento apto a lastrear um decreto condenatório.

No en
tanto, é sabido que essa valoração probatória constitui questão que foge à alçada deste Tribunal, já que a adoção de tal medida representaria verdadeira usurpação da competência do juiz natural da causa, no caso dos autos, os jurados que compõem o Tribunal do Júri, devendo ser evitada, ao menos neste momento, qualquer antecipação ou juízo de valor no particular, sob pena de supressão de instância.

Com todas essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do recorrente.

DO MÉRITO (MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA)

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

No caso em apreço, observo que, à vista da existência de laudos periciais com conclusões divergentes acerca da causa da morte da vítima (laudo de verificação de óbito, laudo de exumação e necropsia e parecer técnico-científico) e da prova testemunhal colhida durante a instrução, o Juízo originário se convenceu da materialidade e da existência de indícios de autoria, pronunciando o recorrente.

Em suas razões, a defesa argumentou, basicamente, que os laudos periciais oficiais e imparciais, além dos exames histopatológicos, convergem, de forma unânime, para um mesmo diagnóstico, qual seja, morte natural causada por choque hemorrágico, ainda que apresentem divergências sobre a origem de dita hemorragia.

Nesses termos, pontuou que, em se tratando de morte natural provada cientificamente, não haveria materialidade delitiva configurada e, portanto, inexistiriam razões jurídicas aptas a justificar uma valoração sobre as provas testemunhais amealhadas durante a fase instrutória e que, em tese, seriam capazes de evidenciar uma crise vivenciada pelo casal, circunstância esta que, supostamente, teria sido o motivo do crime de feminicídio imputado ao recorrente.

É sabido que, nos termos do artigo 413
[21]
do Código de Processo Penal, como bem destacado pela juíza singular, a sentença de pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (
i
) da materialidade e (
ii
) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação.

Nesse sentido, a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento segundo o qual bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele órgão judicial, já que a sentença de pronúncia não gera juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório
[22]
.

No mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vedadas incursões aprofundadas no mérito da causa, as quais devem ser remetidas ao
Tribunal do Júri
[23]
.

A literalidade da lei de regência e a conclusão que se extrai de recentes precedentes firmados pelos tribunais superiores permitem concluir que, finda fase do sumário da culpa, não há necessidade do juiz prolator da sentença de pronúncia chegar à formação de um convencimento absoluto, devendo ficar, no tocante à explicitação, limitado à apresentação de dados e provas legais que evidenciem a materialidade e apontem para indícios de ser o acusado o autor dos fatos descritos na inicial, quer dizer, elementos que justifiquem a possibilidade de ser a autoria reconhecida pelos jurados, tal como registrado na sentença recorrida.

Em outras palavras, o juiz natural de casos de crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri, de maneira que, em sendo certificada a materialidade e demonstrados indícios suficientes de autoria do delito após dilação probatória adequada, caberá aos jurados, e não ao juiz togado, decidir se a versão acusatória deve prevalecer e, portanto, gerar um decreto condenatório ou se, por outro lado, a tese defensiva deve conduzir à absolvição do réu.

Com efeito, não me parece razoável exigir, neste momento, que a prova existente esteja além de qualquer dúvida razoável, pois isso traria à fase de instrução preliminar um peso que não lhe foi conferido pela lei processual, de sorte que, afastadas as hipótese de ilicitude da prova, inclusive aquela alegada pela defesa quanto ao parecer técnico-cientifico que conclui pela morte por asfixia mecânica, as divergências existentes sobre as provas pericial e testemunhal destacadas na sentença de pronúncia e refutadas pela defesa do recorrente constituem uma questão eminentemente meritória do processo, de valoração das provas nele produzidas, tarefa esta somente atribuída ao corpo de jurados, a quem caberá, intimamente, formular juízos de valor sobre todos os elementos coletados e debatidos em sede judicial para, ao final, emitir sua decisão sobre a procedência ou não da acusação que recai sobre o réu.

Ademais, é valido destacar que a prova da materialidade e os indícios de autoria, elementos exigidos para a prolação da sentença de pronúncia, representam os mesmos requisitos para o próprio oferecimento da denúncia, momento em que não há considerações acerca do princípio do
in dubio pro reo
, o que leva à conclusão que a primeira fase do procedimento do júri serve ao propósito de ratificar, agora sob o manto da ampla defesa e do contraditório – com maior segurança, portanto –, os elementos mínimos angariados durante a fase de investigação.

Acrescento que o caso versa sobre suposta violência doméstica praticada contra mulher, hipótese de feminicídio, razão pela qual não se pode ignorar que se trata de delito cujas características marcantes são a clandestinidade da execução e a ocultação de evidências por parte de seus autores.

Assim, justamente para evitar a impunidade desse tipo de crime, o STJ tem admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados
[24]
.

Feitas todas essas considerações, concluo que, no caso dos autos, o conjunto probatório formado, em especial, pelos laudos periciais oficiais (laudo de verificação de óbito e laudo de exumação e necropsia) e particulares (pareceres técnico-científicos), além de toda prova oral angariada ao longo da instrução (depoimentos testemunhais), é suficiente e apto a embasar a sentença recorrida e, nestes termos, afastar a presença clara e manifesta de algumas das hipóteses previstas do artigo 415
[25]
do Código de Processo Penal, não sendo caso, a meu ver, de absolvição sumária do recorrente, tampouco de concluir pela sua impronúncia, devendo prevalecer a solução adotada pelo Juízo de origem e rechaçada as teses de reforma.

Em suma, o recurso comporta conhecimento apenas em parte e, na extensão, deve ser improvido.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso em sentido estrito
e na extensão,
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, ___ de _____________ de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) [...] § 4o O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008); § 5o Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008); II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).

[2]
Segue a ementa do referido acordão: Ementa: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA OFERECIDA EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM ALEGADA PROVA ILÍCITA, JÁ QUE ADMITIDA, DURANTE A FASE INQUISITIVA, ASSISTENTES TÉCNICOS DURANTE A PERÍCIA OFICIAL, TENDO A DENÚNCIA SE EMBASADO EXCLUSIVAMENTE NO PARECER DOS ASSISTENTES. TESE IMPROCEDENTE.
ADMISSÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS DURANTE A FASE INQUISITIVA SIDO MERA IRREGULARIDADE, JÁ QUE TUDO FOI DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E DETERMINADO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O CASO, NÃO TENDO A DENÚNCIA SIDO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE NA PEÇA ELABORADA PELOS ASSISTENTES TÉCNICOS, E SIM UM COTEJO ENTRE A PERÍCIA OFICIAL E A PARTICULAR, UNIDA COM TESTEMUNHOS PRESTADOS. WRIT DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
(TJPA – 2017.03446115-23, 179.289, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-17).

[3]
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESENTRANHAMENTO DE PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA.
PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO E BUSCA DA VERDADE REAL. PERÍCIA REALIZADA NA FASE INQUISITORIAL COM PARTICIPAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA DE NATUREZA CAUTELAR CUJO CONTRADITÓRIO FICA POSTERGADO PARA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se tão somente a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. O art. 6º, VII, e o art. 156, I, ambos do Código de Processo Penal, com base no poder geral de cautela e na busca da verdade real, autorizam, mesmo antes do início da ação penal, que o Magistrado determine a produção antecipada de provas que entender urgentes e relevantes. 3.
Atendendo a requisição da autoridade policial, o Juiz de primeiro grau, na busca da verdade real e por entender que a perícia era necessária e relevante para afastar as dúvidas existentes sobre as causas do óbito e a eventual ocorrência de crime, determinou a exumação do corpo e a realização da perícia, nomeando posteriormente os assistentes técnicos da família da vítima para acompanhar o procedimento, tudo sob a mais rigorosa supervisão judicial, não havendo que se falar em ilegalidade. 4. No momento em que foi autorizada a realização do exame pericial para verificar as causas da morte repentina da vítima, em circunstâncias que não estavam muito bem esclarecidas, não existia sequer o indiciamento do paciente. Dessa forma, fica afastada a alegação de ofensa ao princípio do contraditório, pois não há que se falar em contraditório de quem não é suspeito da prática de crime. 5. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que de fica postergada para a fase judicial o contraditório relativo às provas cautelares produzidas no curso do inquérito policial. Habeas Corpus não conhecido
(STJ - HC: 413104 PA 2017/0209049-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

[4]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO
. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4
. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de

per
í
cia t
é
cnica

, mas que na verdade n
ã
o possuem valor jur
í
dico como tal, sendo relegada ao momento de sua valora
çã
o a an
á
lise quanto
à
aptid
ã
o para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomea
çã
o de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP)é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014).
8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154237 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2019 PUBLIC 14-03-2019) (STF - AgR HC: 154237 PA - PARÁ 0067391-53.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-050 14-03-2019)

[5]

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5373359
. Consulta realizada

em: 11/11/2022.

[6]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

[7]
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[8]
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO
. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Na hipótese em concreto, restou devidamente demonstrado que a defesa não se insurgiu, em momento oportuno, contra a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento. 3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)”
( HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 209516 MG 0065352-78.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/03/2022)

[9]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO A DESTEMPO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 209 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. BUSCA DA VERDADE REAL. NULIDADES. ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE PELA INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJPR afastou o pedido de reconhecimento da nulidade na inquirição de testemunhas da acusação a destempo em razão da preclusão e da ausência de demonstração dos efetivos prejuízos, razão pela qual não adentrou na análise da ausência de motivação do juízo sentenciante. Assim, não houve omissão por parte do juízo originário. 1.1. "A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto suscitado e que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio e não quando decide em sentido contrário ao interesse da parte" (AgRg no REsp n. 1.638.488/PE, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/6/2018). 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que não configura nulidade a ouvida de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real. 2.1.
No caso, ainda que se cogitasse prejuízo à defesa, a preclusão na alegação de qualquer nulidade encontra resguardo na jurisprudência desta Corte, pois, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, ela, bem como qualquer outra falha ocorrida na instrução processual, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. A nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório - prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal - também está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo. 3.1. No caso concreto, a defesa não apontou a nulidade em momento oportuno, à altura da audiência de instrução, ocorrendo o fenômeno da preclusão, somada a ausência de prejuízo consignada pelo juízo originário. E, para analisar a não comprovação de prejuízo pela defesa seria necessária a incursão no universo fático-probatório dos autos,
o que encontra impeço na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2006684 PR 2021/0353783-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

[10]
Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).

[11]
Art. 5
o
Observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontolegistas com formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional.

[12]
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 3. ed., São Paulo: RT, 2008, p. 405.

[13]
Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008); § 3o Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

[14]
BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal – Volume Único. 10. ed., ampl. e atual – São Paulo: Ed. JusPodivm, 2021, p. 640.

[15]
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)

[16]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

[17]
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência).

[18]
PACELLI, Eugênio e FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2020, p. 494.

[19]
Ementa: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESENTRANHAMENTO DE PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO E BUSCA DA VERDADE REAL. PERÍCIA REALIZADA NA FASE INQUISITORIAL COM PARTICIPAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA DE NATUREZA CAUTELAR CUJO CONTRADITÓRIO FICA POSTERGADO PARA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se tão somente a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. O art. 6º, VII, e o art. 156, I, ambos do Código de Processo Penal, com base no poder geral de cautela e na busca da verdade real, autorizam, mesmo antes do início da ação penal, que o Magistrado determine a produção antecipada de provas que entender urgentes e relevantes. 3. Atendendo a requisição da autoridade policial, o Juiz de primeiro grau, na busca da verdade real e por entender que a perícia era necessária e relevante para afastar as dúvidas existentes sobre as causas do óbito e a eventual ocorrência de crime, determinou a exumação do corpo e a realização da perícia, nomeando posteriormente os assistentes técnicos da família da vítima para acompanhar o procedimento, tudo sob a mais rigorosa supervisão judicial, não havendo que se falar em ilegalidade. 4. No momento em que foi autorizada a realização do exame pericial para verificar as causas da morte repentina da vítima, em circunstâncias que não estavam muito bem esclarecidas, não existia sequer o indiciamento do paciente. Dessa forma, fica afastada a alegação de ofensa ao princípio do contraditório, pois não há que se falar em contraditório de quem não é suspeito da prática de crime. 5. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que de fica postergada para a fase judicial o contraditório relativo às provas cautelares produzidas no curso do inquérito policial. Habeas Corpus não conhecido (STJ -
HC: 413104 PA
2017/0209049-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

[20]

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE LACRE. FRAGILIDADE DO MATERIAL PROBATÓRIO RESIDUAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A superveniência de sentença condenatória não tem o condão de prejudicar a análise da tese defensiva de que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova, em razão de a substância entorpecente haver sido entregue para perícia sem o necessário lacre. Isso porque, ao contrário do que ocorre com a prisão preventiva, por exemplo - que tem natureza rebus sic standibus, isto é, que se caracteriza pelo dinamismo existente na situação de fato que justifica a medida constritiva, a qual deve submeter-se sempre a constante avaliação do magistrado -, o caso dos autos traz hipótese em que houve uma desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento de determinadas substâncias supostamente apreendidas com o paciente e o modelo previsto no Código de Processo Penal, fenômeno processual, esse, produzido ainda na fase inquisitorial, que se tornou estático e não modificável e, mais do que isso, que subsidiou a própria comprovação da materialidade e da autoria delitivas. 2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser denominado pela doutrina de princípio da mesmidade. 4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "
de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
". 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. 6. Na hipótese dos autos, pelos depoimentos prestados pelos agentes estatais em juízo, não é possível identificar, com precisão, se as substâncias apreendidas realmente estavam com o paciente já desde o início e, no momento da chegada dos policiais, elas foram por ele dispensadas no chão, ou se as sacolas com as substâncias simplesmente estavam próximas a ele e poderiam eventualmente pertencer a outro traficante que estava no local dos fatos. 7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido. 9. O fato de a substância haver chegado para perícia em um saco de supermercado, fechado por nó e desprovido de lacre, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória, porquanto não permite identificar, com precisão, se a substância apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte, a mesma usada pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto condenatório. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art. 158-D, § 1º, do CPP). A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é, antes, a segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa autorizada, quando houver motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP). 9. Não se agiu de forma criteriosa com o recolhimento dos elementos probatórios e com sua preservação; a cadeia de custódia do vestígio não foi implementada, o elo de acondicionamento foi rompido e a garantia de integridade e de autenticidade da prova foi, de certa forma, prejudicada. Mais do que isso, sopesados todos os elementos produzidos ao longo da instrução criminal, verifica-se a debilidade ou a fragilidade do material probatório residual, porque, além de o réu haver afirmado em juízo que nem sequer tinha conhecimento da substância entorpecente encontrada, ambos os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram uníssonos e claros o bastante em afirmar se a droga apreendida realmente estava em poder do paciente ou se a ele pertencia. 10. Conforme deflui da sentença condenatória, não houve outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de tráfico de drogas que foi imputado ao acusado. Não é por demais lembrar que a atividade probatória deve ser de qualidade tal a espancar quaisquer dúvidas sobre a existência do crime e a autoria responsável, o que não ocorreu no caso dos autos. Deveria a acusação, diante do descumprimento do disposto no art. 158-D, § 3º, do CPP, haver suprido as irregularidades por meio de outros elementos probatórios, de maneira que, ao não o fazer, não há como subsistir a condenação do paciente no tocante ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 11. Em um modelo processual em que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (favor rei). 12. Não foi a simples inobservância do procedimento previsto no art. 158-D, § 1º, do CPP que induz a concluir pela absolvição do réu em relação ao crime de tráfico de drogas; foi a ausência de outras provas suficientes o bastante a formar o convencimento judicial sobre a autoria do delito a ele imputado. A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, pode haver diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal. 13. Permanece hígida a condenação do paciente no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), porque, além de ele próprio haver admitido, em juízo, que atuava como olheiro do tráfico de drogas e, assim, confirmando que o local dos fatos era dominado pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. 14. Porque proclamada a absolvição do paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, deve ser a ele assegurado o direito de aguardar no regime aberto o julgamento da apelação criminal. Isso porque era tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base estabelecida no mínimo legal e, em relação a esse ilícito, foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão (fl. 173). Caso não haja recurso do Ministério Público contra a sentença condenatória (ou, se houver e ele for improvido) e a sanção permaneça nesse patamar, fica definitivo o regime inicial mais brando de cumprimento de pena. 15. Ordem concedida, a fim de absolver o paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0219295-36.2020.8.19.0001. Ainda, fica assegurado ao réu o direito de aguardar no regime aberto o julgamento do recurso de apelação (STJ - HC: 653515 RJ 2021/0083108-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022).

[21]
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).

[22]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal,
a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação
.
2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (STF – HC 206244 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021).

[23]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO.
TESE DE OFENSA AO ART. 414 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2.
Tendo o acórdão recorrido mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base no laudo de exame pericial cadavérico e na prova oral colhida nos autos a ensejar a pronúncia, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP. 3. Como é do sistema processual penal, e tem sido enfatizado na jurisprudência desta Corte, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vedadas incursões aprofundadas no mérito da causa, remetido ao Tribunal do Júri.
Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento (AgRg no AREsp 1875698/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021)

[24]
Nesse sentido, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ — HC 206.730/RS — Rel. Min. Nefi Cordeiro — 6ª Turma — julgado em 5-3-2015 — DJe 17-3- 2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020.

[25]
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008); I – provada a inexistência do fato; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008); II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008); III – o fato não constituir infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008); IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008); Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).

Belém, 01/12/2022